Tribunal: TJDFT
Processo: 0720692-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720692-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA DOS SANTOS AGRAVADO: ROSA YOSHIKO SUGUIEDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Raimunda dos Santos contra decisão reproduzida (ID 11606304) proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença n. 0713041-73.2018.8.07.0007 (ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança), por meio da qual o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela parte Executada/Agravante e determinou a alienação do imóvel por leilão judicial. Reproduzo, por oportuno, o teor da decisão (ID 11606304), a conferir: “Trata-se de pedido impugnação à penhora apresentado por em face do Raimunda dos Santos cumprimento de sentença movido por Rosa Yoshiko Suguieda. A parte executada alegou, em síntese, que foi fiadora do contrato de locação comercial do imóvel localizado na QNA 10, Casa 03, Taguatinga/DF onde funcionava a empresa VIP Studio de Pilates Ltda.ME. Sustentou que ante a natureza comercial do imóvel locado e que o bem imóvel penhorado localizado na QI 12, Conjunto I, Casa 64, Brasília/DF de sua propriedade é o seu único bem, requereu a desconstituição da penhora. Relatou que como não houve a liquidação da quantia ilíquida indicada na sentença, pediu a anulação da penhora e do presente cumprimento de sentença. Intimado, a parte exequente se manifestou em ID 42571200, na qual argumentou que os fundamentos da impugnação já foram expostos em embargos a execução que, por sua vez, foram indeferidos. Enfatizou que o contrato de locação foi para fins residenciais. Por fim, anotou que cumprimento de sentença se deu por meros cálculos aritméticos, não havendo que se falar em liquidação. Pleiteou a condenação em litigância por má-fé. Brevemente relatado. De início, antes de qualquer análise acerca da divergência exposta nos autos, é necessário consignar que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de constitucionalidade da penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990, com o direito moradia consagrado no artigo 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000 (RE no 612.360, de Relatoria da Min. Ellen Gracie, 2010). Assim, como não há qualquer distinção ou especificação quanto ao tipo de locação, se residencial ou comercial, deve a norma do artigo 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, ser aplicável ao presente caso. Senão vejamos o que prescreve o art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Ademais, ainda que ultrapassada a tese firmada em repercussão geral, verifico que em ID 22074680 consta que o contrato de locação, entre Rosa Yoshiko Suguieda e Eulália Ribeiro de Farias, teve fins residenciais. Assim, eventual desvirtuamento da destinação residencial para comercial deveria ter sido apresentado pela fiadora em sede de contestação, ainda na fase de conhecimento, não podendo agora requerer a discussão de matéria já preclusa, nos termos do art. 508, do CPC. Dessa forma, rejeito a desconstituição da penhora. Por fim, quanto à necessidade de liquidação das parcelas que se venceram no curso do processo, entendo não assistir razão à executada, pois a determinação do “quantum debeatur” não envolve cálculos complexos que extrapolam os meros cálculos aritméticos, logo desnecessária é o estabelecimento da fase de liquidação de sentença. Nesse sentido, indefiro a impugnação à penhora. Ato contínuo, intimem-se as partes para ciência da avaliação do imóvel em ID 42212308. Determino a sua alienação por leilão judicial, nos termos dos arts. 879, inciso II, c/c 881, caput, ambos do CPC, do bem imóvel. Para atender ao disposto no art. 880, §1o, do CPC, estabeleço, desde já, que a venda deverá observar o preço mínimo de 80% (oitenta por cento) da avaliação realizada. O pagamento deverá ser à vista. Arbitramento de comissão de leiloeiro em 5% (cinco por cento). Oficie-se para designação de data para realização do leilão público. Cumpra-se as demais formalidades. Com o retorno dos autos, expeçam-se os editais respectivos. Ao Exequente caberá a publicação dos editais. Intimem-se.” Portanto, Além de considerar preclusa a discussão, o ilustre Magistrado, interpretando o art. 3o, VII, da Lei Federal 8.009/90, compreende que o imóvel do fiador de contrato de locação residencial não é alcançado pela cláusula da impenhorabilidade. No presente recurso (ID 11593852), a parte Agravante/Executada sustenta que o tema foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 605.709, no qual prevaleceu a tese de que a exceção à impenhorabilidade do bem de família (artigo 3o, VII da Lei Federal no 8.009/90) somente se aplica às fianças que garantam locações para fins residenciais e não para as que garantam locações comerciais. Defende, ainda, a não preclusão na apresentação da impugnação à penhora do imóvel em questão. Afirma que: “cabe esclarecer que se trata de matéria de ordem pública, que inclusive poderia ser reconhecida de ofício pelo Egrégio Juízo. Desta forma, não houve preclusão da alegação da referida matéria...” (ID 11593852 - Pág. 8). Pleiteia, portanto, a reforma da decisão do juízo de origem para que seja reformada a decisão de origem e desconstituída a penhora sobre o imóvel impugnado (ID 11593852). Preparo regular ao ID 11593859. Decisão registrada ao ID 11768758 indeferiu o pleito liminar recursal ao fundamento de que não se pôde vislumbrar, antecipadamente, probabilidade de provimento judicial do pedido recursal. Contrarrazões ao ID 12415616 em que a parte Exequente/Agravada defende a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Ao ID 12416800 a parte Agravante/Executada impetrou recurso de agravo interno em que pretende a reforma da já mencionada decisão monocrática registrada ao ID 11768758. Defende novamente a tese de que a locação afiançada teria fins comerciais e por isso não seria possível a penhora de bem de família do fiador, em acordo com o precedente jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. A parte Agravada/Exequente apresentou resposta ao recurso de agravo interno ao ID 12974675 na qual defende o não provimento do recurso. Ao ID 13021968 esta Relatoria, ao averiguar a possibilidade de juízo de retratação, proferiu nova decisão, na qual manteve o entendimento esposado à decisão anterior, ao fundamento de preclusão do tema referente à impenhorabilidade do bem. Ao final, manifestou-se a Agravante/Executada no sentido de ter promovido a quitação do débito na origem, alem de já ter sido prolatada sentença extintiva. De fato, conforme exposto ao ID 13360375,no dia 21 de novembro de 2019, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença mediante a qual extinguiu o feito e cancelou a penhora sobre o bem em razão do pagamento espontâneo e integral realizado pela parte Executada, ora Agravante. Nesse caso, a prolação de sentença extintiva em razão do pagamento acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento e de seu agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator